Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE DE PASSAGEIRO COM NECESSIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 24.779,99 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a companhia aérea requerida sustenta que o valor de R$ 30.974,98 utilizado para calcular a indenização não corresponde ao valor efetivamente pago pelo requerente, mas a uma estimativa da passagem que ele pretendia adquirir, considerando que o requerente viajou em classe diferente da inicialmente desejada. Afirma que a reparação de danos materiais deve ser baseada em valores concretos, não sendo possível admitir o ressarcimento integral pretendido, pois isso acarretaria enriquecimento sem causa do requerente e onerosidade excessiva à empresa. Requer a reforma da sentença para que o pedido de reparação por danos materiais seja julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a falha na prestação do serviço pela companhia aérea ao não conceder o desconto na tarifa do bilhete aéreo de acompanhante de passageiro com necessidade de atendimento especial (PNAE) e, caso confirmada a responsabilidade, o valor da indenização de acordo com o prejuízo material experimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida ajuizou ação de indenização alegando não ter obtido o desconto de 80% na compra da passagem aérea de acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE), conforme previsto na Resolução no 280/2013 da ANAC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Diferentemente do que alega a parte recorrida em contrarrazões, não se trata de pedido de cumprimento de obrigação, mas sim de indenização pelos prejuízos financeiros sofridos em razão da não concessão de desconto na aquisição da passagem, conforme se observa dos pedidos elencados na exordial.
7. Não obstante a alegação da parte recorrida de que sofreu prejuízos, não restou evidenciado de forma clara o efetivo dano material, uma vez que não apresentou nenhum documento comprobatório do valor efetivamente pago pela passagem adquirida, o que poderia ser feito por meio de simples comprovante bancário ou recibo da compra.
8. Nesse sentido, a parte requerente/recorrida, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC, tinha o ônus de comprovar o valor efetivamente pago pela passagem aérea adquirida, de modo a sustentar seu pedido de indenização, notadamente se o dano material exige sua demonstração. Com efeito, assiste razão ao recorrente ao afirmar que o pedido de restituição do valor pago com base em um dano hipotético, sem comprovação robusta, não se sustenta, pois o valor alegado de R$ 30.974,98 foi uma estimativa do valor de uma passagem, e não corresponde ao efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor. Aliás, sequer foi demonstrado o valor do bilhete comprado para o filho do recorrido, de modo que permitisse aferir a pertinência da quantia postulada na inicial.
9. Não havendo prova do prejuízo financeiro efetivo, não se pode considerar que houve falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se, portanto, a responsabilidade da companhia aérea. Em consequência, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que não configuração a falha na prestação do serviço, condição indispensável no caso concreto para a condenação da recorrente em pagamento de indenização, conforme art. 927, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 927; CDC, art. 14.